Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-13.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012420-13.2018.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: MURIEL, MÉDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADOS: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por MURIEL, MÉDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS para suprir omissão, contra decisão colegiada de desprovimento do recurso de agravo de instrumento de parcial procedência à habilitação de crédito (1002404-25.2017.8.11.0003) nos autos da recuperação judicial da BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS (embargadas), proposta pelo embargante, com determinação para que o crédito da habilitante, seja incluído na relação de credores do grupo recuperando, no valor correspondente a 10% do crédito principal (10% do total do crédito da Nidera Sementes Ltda. incluso na relação de credores), devendo o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos constar na classe trabalhista e o remanescente na classe de quirografários e condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários periciais, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).
O embargante alega que o Agravo de Instrumento 1012420-13.2018.8.11.0000 tem origem na impugnação de crédito ajuizada por ele no âmbito da recuperação judicial das embargadas, pela qual pretende obter a inclusão de seus honorários advocatícios na relação de credores da recuperação judicial; comenta que após a impugnação de crédito ter sido jugada parcialmente procedente, reconhecendo que o crédito do embargante deveria ser incluído na relação de credores, porém sob condições distintas daquelas requeridas inicialmente, ambas as partes recorreram a esse E. Tribunal; aduz que interpôs o citado agravo de instrumento, para obter a reforma da decisão agravada em relação à parte de sua impugnação de crédito que foi julgada improcedente.
Relata que as embargadas interpuseram o Agravo de Instrumento n° 1001576- 67.2019.8.11.0000, pelo qual defendiam a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa e a devolução dos autos à 1a Instância para que o prazo de defesa lhes fossem restituído; assevera que o agravo de instrumento das embargadas trata de matéria prejudicial ao mérito do agravo de instrumento por ele interposto, pois demanda a anulação dos atos processuais praticados na origem, incluindo a decisão agravada; informa que na sessão de julgamento, o Agravo de Instrumento n° 1001576-67.2019.8.11.0000, interposto pelas embargadas foi julgado antes do agravo de instrumento por ele interposto, justamente pelo mérito daquele ser prejudicial ao mérito deste recurso.
Menciona que o RAI interposto pelas embargadas foi integralmente provido, para declarar nula a decisão agravada, sob o entendimento de que teria ocorrido cerceamento de defesa das embargadas nos autos da impugnação de origem, determinando, assim, a devolução do prazo processual para apresentarem defesa à impugnação da COFCO em 1a Instância; cita que, “Se a decisão agravada foi anulada no âmbito do agravo de instrumento das Embargadas, em julgamento prévio à deliberação quanto a este processo, consequentemente, este agravo de instrumento perdeu objeto”.
Expõe que a perda superveniente de objeto do seu RAI pela anulação da decisão agravada é questão de ordem, matéria de ordem pública, que enseja a nulidade do acórdão embargado, outro motivo que justifica estes embargos de declaração; requer o acolhimento dos embargos, para suprir a omissão apontada, sanando a nulidade para reconhecer a perda superveniente do objeto do citado agravo de instrumento e julgá-lo prejudicado, com a anulação do acórdão ora embargado (id 42338983).
Em contrarrazões, as embargadas alegam que aparentemente não é “caso de perda superveniente do objeto, aguarda-se, portanto, o julgamento dos referidos embargos de declaração” (id 43832979).
O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo acolhimento dos embargos de declaração (id 46697971).
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
De fato, as embargadas interpuseram o Agravo de Instrumento 1001576- 67.2019.8.11.0000 em habilitação de crédito ajuizada pelo embargante nos autos da recuperação judicial, que foi julgada parcialmente procedente, determinando que o crédito da habilitante seja incluído na relação de credores do grupo recuperando, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do crédito principal (10% do total do crédito da Nidera Sementes Ltda. incluso na relação de credores), devendo o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos constar na classe trabalhista e o remanescente na classe de quirografários. Ou seja, trata-se da mesma decisão atacada pelo agravo de instrumento objeto dos presentes aclaratórios.
O Agravo de Instrumento 1001576- 67.2019.8.11.0000 foi provido, em consonância com o parecer ministerial, para ratificar a liminar recursal e determinar a devolução do prazo para as recuperandas (ora embargadas) se manifestarem a respeito do pedido de habilitação de crédito do ora embargante.
Assim, diante da devolução do prazo às embargadas, a decisão proferida pelo Juízo a quo de admissão do crédito no regime recuperacional foi anulada, em razão da ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que pertinente o argumento do embargante.
Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:
“Portanto, se essa mesma decisão era atacada por intermédio do agravo de instrumento interposto pelo embargante e essa mesma decisão deixou de existir juridicamente em razão de vício insanável reconhecido por este Juízo, demandando, inclusive, a repetição de atos processuais anteriores no âmbito dos autos originários, parece-nos claro que o citado agravo de instrumento perdeu objeto e, a bem da coerência, deve a decisão respectiva proferida por esta Corte nos presentes autos seguir o mesmo destino. Constatada, pois, a inexistência jurídica do ato sobre o qual se exerceria o crivo do Juízo de segunda instância, impende a anulação da decisão atacada.”
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO os embargos para sanar a omissão, atribuir o efeito infringente, reconhecer a perda superveniente do Agravo de Instrumento 1012420-13.2018.8.11.0000 em razão do julgamento do Agravo de Instrumento 1001576- 67.2019.8.11.0000, anular o acórdão embargado e, por conseguinte, negar seguimento ao RAI 1012420-13.2018.8.11.0000.
Cuiabá, 17 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora